Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015355-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO ASSUMPCAO COSME - CPF: 048.984.411-14 (RECORRENTE), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA RAMOS ALVES - CPF: 059.971.261-96 (ADVOGADO), FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.235.960/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE ALBUES MARTINS - CPF: 711.206.371-04 (ADVOGADO), ORLANDO FERNANDES JUNIOR - CPF: 667.170.511-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O tempo despendido na tentativa de solução administrativa do problema, somado à legítima expectativa gerada de resolução pelo fornecedor, extrapola o mero aborrecimento. Conforme entendimento do STJ (REsp 1737412/SE), o tempo é um bem precioso que poderia ter sido utilizado para convívio familiar, cultura, lazer e atividades profissionais.
Dano moral caracterizado pelo desvio produtivo do consumidor.

2. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano.
Esse v
alor atende ao caráter compensatório e desestimula a repetição da conduta ilícita, em conformidade com a jurisprudência do STJ (
A
gRg

no
A
REsp

253.665/SC).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar o valor da indenização.

4.
Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015355-13.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DIEGO ASSUMPCAO COSME

Recorrido
:
FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIEGO ASSUMPCAO COSME
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de FERNANDINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

consistente

na

não

entrega
da ATPV, para
transferência

d
o
automóvel

objeto
da
compra
e
venda
,
bem

como
pela
ausência
de
pagamento
dos
débitos
de IPVA
anteriores

ao

negócio

firmado
.
Julgou

parcialmente

pro cedente a ação para determinar à empresa

requerida

a

entrega
da ATPV,
devidamente

assinada
,
bem

como
a
realizar
a
quitação
das
dívidas
de IPVA de 2018 e 2020.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que a
conduta
da
p
arte

reclamada

em

não

pagar
, de forma
consciente
e
voluntária
,
os

débitos
de IPVA
anteriores
à
compra
e
venda
do
veículo

gerou

dano
moral e
requereu
o
deferimento
da
referida

indenização
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sent
ença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor
dessa

teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,

a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

s
ido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL.

CONSUMIDOR.

TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO
DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO.
OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE.
FUNÇÕES.
PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e

desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4o, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, en
tre
eles
,
o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
funçã
o
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.
(
STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
condut
a
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Nesse

sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZ
ER. DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES PAGOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS.
MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
APLICÁVEL.
NECESSIDADE DE INDENIZAR CONFIGURADA.
QUANTUM EXCESSIVO.

MINORAÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Aplica
-se
ao

caso
a
teoria
do
desvio

produtivo
,
em

razão
da
desnecessária

perda
de tempo
útil
do
consumidor
para o
reconhecimento
do
seu

direito
,
fato

esse

amplamente

comprovado

nos
autos. 2.
Necessária

a

inde
nização

pelos

danos

morais

suportados
. 3.
Redução

do
quantum
indenizatório

por

dissociação

ao

critério
da
razoabilidade
. 4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1006826-62.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segund
a

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 5.
Danos

morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-se no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de
Justiça
(
REsp
1737412/SE), a
qual
: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de

mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”
. 7. A
situação

não

pode

ser

equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL
CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4.
Dano
moral.
Desvio

produtivo
.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívi
o
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever da instituição de ensino de realiz ar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
.
Assim
, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fi m de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

Em

exame
do
caso

concreto
,
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
, inclusive
juntou

prints
de conversas via WhatsApp
evidenciando
que,
por

vários

dias
,
cobrou

a

empresa
de
garagem
para que
regularizasse
a
situação
do
veículo

em

relação

aos

débitos

em

aberto
(ID 231739668/PJe2;
fls
. 04/05).

E
mbora

pareça
um simples
caso de
descumprime
nto

contratual
,
a situação extrapolou esse limite, pois
a

parte

requerida

claramente

gerou

confiança
e
expectativa

legítima

ao

consumidor
de que
pagaria

os

débitos
do
veículo
que
estavam

em

aberto

sem

qualquer

óbice
. Isso
se infere d
as conversas
pelo
WhatsApp,
em
que a
recorrida

faz

afirmações
de que
já

iria
resolver,
pagar
, inclusive,
informando
que
na

mesma

semana

estaria

solucionando
a
situação
(fl. 05 da
petição

inicial
)
,

em

nenhum

momento

nega
ndo
a
sua

responsabilidade
.

Contudo
,
na

contestação
, a
parte

reclamada

aleg
ou
que
não
fez o
pagamento
"
como

uma
forma de
compelir
o
Autor
a
proceder
com a
transferência
", no
entanto
,
em

nenhum

momento
fez
transparecer

isto
para o
co
nsumidor
,
ainda

mais

porque

sempre

dizia
que
já

estaria

resolvendo
o
problema
.
Destarte
, o que se
pode

esperar
é que
seu

comportamento

permaneceria

inalterado

quanto

ao

pagamento
das
dívidas
,
contudo
, o que
ficou

evidenciado
é que a
recorrida

não

adimpliu

as
dívidas

conscientemente
,
simplesmente

porque

não

quis
, e
isso

mesmo

sabendo
que
era
de
sua

responsabilidade
.

Dessa
forma, no
caso

concreto
,
ficou

constatado
o
claro

comportamento

contraditório
da
empresa

reclamada
,
prática

vedad
a e conhecida com
o

veni
re
contra
factum

proprium
.

Em
vista
disso
,
considerando
as
várias

tentativas
e
em

diversos

dias
do
consumidor

em

solucionar
a
situação

administrativamente
com a
parte

reclamada
, mas
sem
a
devida

resolução

por
culpa da
própria

empresa
que
não
o
quis

fazer
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço
.

Portanto
,
fica

caracterizado
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medi
da.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os a
utores em razão de acidente de trânsito provocado por
agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano
, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso.
3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

No caso concreto, devem ser considerados especialmente o tempo despendido pelo consumidor tentando solucionar administrativamente o problema e o comportamento contraditório da empresa, a
firmando
por várias vezes que estaria solucionando o problema quando, em verdade, não
tinha intenção de fazê-lo.

Sopesando esses critérios, considerando as peculiaridades do caso concreto e visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 3.000,00,
atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares

(N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO
DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023 e
N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
condenar
a
empresa

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de

R$ 3.000,00 (
três
mil
reais
)
, a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recor
rente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024